Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 312 STJ: "É DEVIDA A RESTITUIÇÂO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DEISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÂO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO". DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS COM BASE NOS §§ 2o E 11 DO ART. 85 DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O autor pede a restituição dos valores pagos, em razão da desistência de participação no consórcio contratado com a ré.

1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência, proferida na ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores cumulada com danos morais. 1.1. Na inicial, o autor requereu fosse a administradora de consórcios compelida a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data em que se tornaram exigíveis os valores, retendo-se, se o caso, o percentual de 10%, como forma de compensar por eventuais despesas incorridas. Requereu, também, a condenação no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. 2.2. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.3. No caso, o deslinde da demanda não necessita de maior produção probatória, vez que o caso dos autos demanda matéria essencialmente de direito.

3. O presente caso deve ser solucionado por meio do diálogo das fontes normativas, haja vista que devem ser aplicadas, de modo conjunto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 11.795/08.

4. A pretensão do recorrente não está em consonância com o entendimento consolidado pelo ordenamento jurídico pátrio, afinal, permitir que as quantias desembolsadas sejam reavidas antes da contemplação ou encerramento do grupo, poderia ensejar prejuízo aos demais consorciados, não sendo uma alternativa plausível. 4.1. O direito à restituição da importância paga não foi afastado. A controvérsia dos autos está relacionada essencialmente ao momento de restituição dos valores.

5. A questão encontra-se pacificada pela jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

6. Precedente: “(...) a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ tem se posicionado no sentido de que a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente deve se efetivar no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. 7 - Considerando que "A desistência do consorciado não é bem vista, pois o afastamento de um dos integrantes do grupo de consórcio, com a retirada imediata dos valores desembolsados e utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, resulta em desequilíbrio financeiro, gerado pela perda de receita, revelando-se prejudicial aos demais interessados na aquisição do bem" (...)”. (07097491220208070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021).

7. Não prospera, também, a alegação de que o contrato entabulado prevê restituição antes do encerramento do plano. O apelante afirma que a cláusula 44a prevê que a restituição imediatamente após a assembleia geral ordinária, que já ocorreu. No entanto, referida cláusula prevê a restituição “imediatamente após a realização da Assembleia Geral Ordinária de Contemplação que o tenha sorteado”. Esse não é o caso dos autos, eis que o autor desistiu do consórcio, não foi sorteado.

8. O consórcio ainda está em vigência, cabendo ao autor aguardar para a restituição da quantia paga. 8.1. Ainda, o apelante não comprovou a cobrança de valores após a rescisão contratual ou a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes. 8.2. Como não houve ato ilícito por parte da apelada, não há se falar em condenação no pagamento de indenização por danos morais.

9. A norma do art. 85, §11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

10. Apelo improvido.